Tribunal: TJMT
Processo: 1024273-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1024273-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de
arbitramento de honorários advocatícios
. Omissão. Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão proferido em Apelação Cível, oriunda de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que manteve sentença autorizando o pagamento das custas processuais ao final do processo, em caso de sucumbência, com fundamento no artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o artigo 82, § 3o, do CPC à ação de arbitramento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre a natureza declaratória da ação de arbitramento e a natureza c
ondenatória da ação de cobrança; e (
iii
)
aferir quanto
ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são
cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição
, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicabilidade do artigo 82, § 3o, do CPC à ação de arbitramento de honorários advocatícios, ao reconhecer que, embora distinta da ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito.

5.

A distinção entre a natureza declaratória da ação de arbitramento e a natureza condenatória da ação de cobrança foi expressamente reconhecida no acórdão, que concluiu, contudo, pela existência de conteúdo condenatório na ação de arbitramento.

6.
A matéria considera-se
prequestionada
quando efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à tese sustentada pela parte embargante.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 82, § 3o; CF/1988, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663.955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
06.11.2018; TJMT, ED no 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Banco Bradesco S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1024273-72.2025.8.11.0000
, na Ação de

Arbitramento de Honorários
Advocatícios
,
em trâmite no Juízo da 8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
da embargante, mantendo a sentença que
deferiu o pedido de pagamentos de custas p
rocessuais ao final do processo,
em caso de sucumbência, com fundamento no artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, a
embargant
e
aponta
omissões no acórdão.

S
ustenta
a existência de omissão no acórdão quanto ao fundamento da equiparação entre a ação de arbitramento e a ação de cobrança. Argumenta que o art. 82, §3o, do
CPC
se aplica exclusivamente às ações de cobrança, por qualquer procedimento, não ab
rangendo a ação de arbitramento
. Afirma que o acórdão se apoiou em entendimento isolado de uma das câmaras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem esclarecer se reconhece o arbitramento como modalidade de c
obrança.

Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou a alegação de que
há
distinção entre a natureza jurídica das ações de cobrança e de arbitramento de honorários advocatícios.
A primeira
possui natureza condenatória, ao passo que a
segunda
tem caráter declaratório, razão pela qual não poderia receber o mesmo tratamento jurídico quanto ao dife
rimento das custas processuais.

Ademais,
p
requestiona
expressamente o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e o artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
, com o prequestionamento do §13o do art. 10 da Lei
n.
9.656/98
(ID.

335868894
).

Em
contrarrazões
,
o embargado
sustenta a

inexistência de vícios no acórdão e afirma que os embargos buscam rediscutir o mérito.
Afirma
que a decisão foi clara e fundamentada, reconhecendo que a ação de arbitramento, embora formalmente distinta, tem conteúdo condenatório e visa à satisfação do crédito, o que autoriza o diferimento das custas. Invoca precedentes do TJSP e do TJMT e requer a rejeição dos embargos.
(ID.

337554877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Banco Bradesco S.A.

manej
ou
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
27
de
novem
bro
de 2025,
pelo
não

provimento do recurso
da embargante
(ID.
332426888
)
,
nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL, EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Verificar a viabilidade de recolhimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Analisar se é legal a decisão recorrida – que deferiu o pedido de recolhimento das custas ao final, em ação de arbitramento,
em razão da natureza jurídica da ação de cobrança em relação à ação de arbitramento.

III. Razões de decidir

3. Embora distinta a natureza jurídica da ação de cobrança, em relação à ação de arbitramento, tem-se que esta última também possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do art. 82, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo desprovido.

“Aplica-se à ação de arbitramento o disposto no artigo 82, § 3o, do CPC, diante da natureza condenatória da mencionada ação, cabendo assim
a
decisão de pagamento de custas ao final, em caso de sucumbência”.

Jurisprudência relevante: N.U 1022724-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025; N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Sustenta
, em síntese,
que
este Colegiado
não teria enfrentado
as teses
quanto ao fundamento da equiparação entre ação de arbitramento
de honorários advocatícios
e ação de cobrança, bem como quanto à distinção entre a natureza declaratória da ação de arbitramento e a natureza condenatória da ação de cobrança
.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente
o
embargante alega que o acórdão
foi
omisso
se considera a ação de arbitramento como procedimento de cobrança,
destacando
que a norma do artigo 82, § 3o, do
CPC
refere-se expressamente a ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, não abrangendo ações de arbitramento.

Importante consignar que o
magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes,
“devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ,

EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022
).

No mesmo sentido,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil à ação de arbitrame
nto de honorários advocatícios.

O voto consignou de forma clara que, embora distinta a natureza jurídica da ação de cobrança em relação à ação de arbitramento, esta última também possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do mencionado dispositivo legal.

A fundamentação adotada
por esta c. Câmara
não se limitou a invocar precedentes do Tribunal
, pelo contrário,
explicitou o fundamento jurídico da decisão ao reconhecer que a ação de arbitramento, embora possua características próprias, busca a condenação e a fixação judicial de crédito honorário, elementos que justificam a aplicação do benefício previsto no artigo 82, § 3o, do
CPC
.

O que o embargante pretende, em verdade, é que o acórdão adote interpretação restritiva do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, limitando sua aplicação exclusivamente às ações
de cobrança em sentido estrito.

Contudo, o colegiado deliberou de forma diversa, adotando interpretação que considera a finalidade

de fixação judicial de crédito
e o conteúdo condenatório da ação de arbitramento. Discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Desse modo, a decisão embargada
enfrent
ou
a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada,
não havendo exigência de manifestação expressa acerca de todas as teses suscitadas ou dos dispositivos legais invocados pelas partes

(STJ,

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes
, Primeira Turma, j. 04/08/2015
)
.

Sob outro viés, alega que
o acórdão
foi
omisso
quanto à
alegação de que a ação de arbitramento possui natureza declaratória, enquanto a ação de cobrança possui natureza condenatória
, sendo que a primeira
é utilizada quando não há estipulação prévia de remuneração, diferentemente da ação de cobrança, que pressupõe valor previamente acertado.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que as ações de cobrança e de arbitramento possuem naturezas distintas, consignando
que
“
embora distinta a natureza jurídica da ação de cobrança, em relação à ação de arbitramento, tem-se que esta última também possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito
”
.

Verifica-se, portanto, que o colegiado não ignorou a distinção entre as ações. Ao contrário, enfrentou a questão ao reconhecer que, apesar das diferenças formais, ambas as ações possuem conteúdo condenatório e visam à satisfação de crédito honorário, justificando a aplicaç
ão do benefício previsto no art.
82, § 3o, do
CPC
.

O embargante pretende que o acórdão adote sua tese de que a ação de arbitramento possui natur
eza exclusivamente declaratória e, portanto, seria
incompatível com a aplicação do artigo 82, § 3o, do
CPC
. Todavia, o colegiado deliberou em sentido diverso, qualificando a ação de arbitramento como d
otada de conteúdo condenatório.

Trata-se de divergência quanto à interpretação jurídica adotada, não de omissão.

Assim, inexiste omissão quanto à distinção entre as naturezas jurídicas das ações de cobrança e de arbitramento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo as diferenças entre as demandas, mas concluindo pela aplicabilidade do benefício processual em razão do conteúdo condenatório da ação de arbitramento.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer

sua
leitura

para que
as custas
sejam recolhidas imediatamente.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento de que
as custas
podem ser
recolhidas ao final do processo,
à luz da Lei n. 15.109/2025 e do entendimento desta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Em síntese,

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão.
(STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Por fim, c
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado
na jurisprudência pátria
e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026